Tribunal: STF
Processo: Rcl 83554
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pelo respectivo Tribunal de Justiça (Processo 5023525-04.2024.8.09.0051), que teria violado o decidido pela CORTE nos autos da ADI 6.129 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “JOSÉ FRANCISCO BEZERRA, servidor público estadual desde 1º de janeiro de 1986, ingressou no Estado de Goiás para exercer o cargo de Assistente Técnico de Saúde, exercendo atualmente funções de motorista. O autor ajuizou ação anulatória com o objetivo de declarar a nulidade do ato administrativo que o enquadrou no cargo de Assistente Técnico de Saúde – motorista, sustentando que desempenha funções incompatíveis com a designação recebida. Argumenta que suas atribuições correspondem, na prática, às de Gestor Público, cargo que entende ser o correto em razão de suas qualificações profissionais e das atividades efetivamente exercidas ao longo dos anos. 



    O Tribunal, ao analisar o apelo e a remessa necessária, manteve a sentença proferida, reconhecendo parcialmente os argumentos do autor, mas sem acolher integralmente a pretensão de reenquadramento: 



    [...]



    A EC nº 54 foi promulgada no ano de 2017 e representou uma das medidas de contenção de despesas públicas que o ESTADO DE GOIÁS adotou no âmbito do chamado Novo Regime Fiscal (NRF). Segue abaixo a redação daquele dispositivo da Constituição do Estado de Goiás:



    [...]



    No caso concreto, a presente reclamação constitucional se justifica pelo fato de que o acórdão reclamado, ao julgar procedente o pedido de José Francisco Bezerra, ignorou a restrição expressa prevista na decisão cautelar proferida nesta Suprema Corte no bojo da ADI 6129/GO. Embora o acórdão tenha mencionado corretamente que a ADI 6129/GO não suspendeu os incisos I e II do artigo 46 do ADCT da Constituição Estadual de Goiás, autorizou a progressão funcional do autor no período vedado por tais dispositivos, configurando verdadeira afronta ao decidido pelo STF. Isso porque a própria decisão da ADI 6129/GO estabeleceu que a exceção aos efeitos da vedação se aplicaria exclusivamente às carreiras da segurança pública, administração penitenciária, saúde e educação, e apenas no tocante a promoções, não abrangendo a progressão, como ocorreu no caso do autor, caracterizando clara burla à orientação da Suprema Corte.



    [...]



    Em maio de 2019, foi proposta a ADI 6129/GO, que visa especificamente ao reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 45, incisos I e II, do ADCT, também com redação dada pelo artigo 1º da EC nº 54/2019, e do artigo 2º da mesma EC. Este último deu nova redação ao art. 113, § 2º, do texto constitucional permanente.



    [...]



    Em 11/09/2019, o STF concedeu medida cautelar para suspender a eficácia apenas do artigo 113, § 8º, da CE e dos incisos I e II do artigo 45 do ADCT. Considerando os fundamentos da ação, não faria o menor sentido a suspensão dos dispositivos do ADCT que suspenderam as progressões e as promoções, já que esta medida representa justamente o interesse que o Procurador-Geral da República buscava realizar com a ADI, qual seja, a higidez econômico-financeira do erário.



    [...]



    A partir do extrato da ata de julgamento já é possível verificar que o artigo 46, I e II do ADCT permanece vigente e eficaz. Entretanto, o Tribunal de Justiça local interpretou a medida cautelar deferida pelo STF apenas com suporte na ementa do acórdão. Ou seja, o acórdão recorrido basicamente fundou-se na interpretação de que a eficácia de dispositivos da EC nº 54/2017 havia sido suspensa.



    [...]



    Com efeito, restou suspensa a eficácia apenas dos dispositivos expressamente indicados no extrato da ata, quais sejam, os incisos I e II do art. 45, do ADCT, na redação dada pelo art. 1º da E.C. nº 54/2017 e o art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas E.C. nºs 54/2017 e 55/2017. Em consequência, os arts. 40, 41, 43, 44 e 46 do ADCT continuam em vigor, com a ressalva de que o teto de gastos fixado no art. 41 não se aplica aos dispêndios em ações e serviços públicos de saúde e em manutenção e desenvolvimento do ensino, haja vista a suspensão do art. 45.”



    Ao final, requer, no mérito, “seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão judicial reclamada por ofensa ao acórdão proferido no julgamento da medida cautelar requerida na ADI 6129/GO”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     Aponta-se como paradigma de controle o quanto decidido por esta CORTE em sede de liminar, nos autos da ADI 6.129-MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, cujo julgamento restou assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 



    1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação.



    2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF).



    3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal.



    4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação.



    5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.” 



    O Tribunal reclamado manteve a sentença que reconheceu o direito à progressão funcional do autor da demanda originária, ora beneficiário, nos seguintes termos: 



    “Como já mencionado, na sentença recorrida (mov. 45) o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de assunção do requerente ao cargo de Gestor Ambiental ou Analista Ambiental, diante da vedação de provimento derivado, contudo condenou o requerido a promover adequação das progressões horizontais e pagamento das diferenças salariais decorrentes das progressões de níveis, com efeitos financeiros a partir de 01/07/2021.



    [...]



    Quanto ao direito de progressão, a Lei n.º 18.464/2014, revogado pela Lei n.º 23.232/2025, no seu art. 6º, previa o seguinte:



    ‘Art. 6º A progressão dar-se-á de forma automática a cada 2 (dois) anos de uma referência de vencimento para a subsequente, dentro do mesmo cargo e respectivo nível, em virtude do tempo de efetivo exercício no cargo. 



    Parágrafo único: Não se computará para efeito de implementação do interstício de que trata este artigo o tempo em que o servidor se encontrar afastado do exercício do cargo, exceto nos casos considerados como de efetivo exercício, conforme dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias.’ 



    Ressalte-se que embora o dispositivo legal tenha sido revogado pela Lei n.º 23.232/2025, vê-se que a revogação apenas ocorreu com a sua entrada em vigor do regramento normativo, razão pela qual não abrange direito adquirido no período de sua vigência, nos termos do art. 6º. Veja-se: 



    Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produz efeitos funcionais e financeiros a partir de 1º de janeiro de 2025. 



    À vista disso, tem-se que o direito de progressão horizontal deviria ocorrer a cada período de 02 (dois) anos de efetivo exercício funcional, da qual ocorre de forma automática e independentemente de qualquer outro requisito. 



    Deve ser considerado todo o tempo de serviço público prestado ao órgão, objetivando alcançar a referência correta e que atende ao plano de carreira adequada, cuja matéria não está sujeita do juízo de conveniência e de oportunidade do administrador, uma vez que se trata de ato administrativo vinculado, condicionado apenas os parâmetros legais reguladores de cada situação.



    Assim, observando as alterações dadas pela Emenda Constitucional n.º 54/2017 e 69/2021, bem como decisão proferida na Reclamação n.º 62538, do STF, que não invalidou os atos administrativos oriundos da aplicação do art. 46, do ADCT, tem-se que os atos legislativos suspenderam a incidência dos reflexos financeiro, da qual os efeitos são devidos a partir de 01/07/2021. 



    Desse modo, observando que o autor se encontra no rol excepcional do Regime de Recuperação Fiscal do Estado de Goiás, que permite a progressão uma vez ao ano, a partir do ano de 2021, e que o direito de progressão é possível a cada 02 (dois), quando da vigência da Lei n.º 18.646/2014, assim como havendo o reenquadramento no cargo auxiliar técnico de saúde nível “O”, assinado pelo autor no dia 11/09/2017 (mov. 1, arq. 16), nota-se que o autor deveria ter progressão para o nível “P” em setembro de 2019, nível “Q” em setembro de 2021, nível “R” em setembro de 2023, com projeção de alcançar o próximo nível “S” em setembro de 2025. 



    Outrossim, como observado pelo juízo de origem, em consulta no portal da transparência do Estado de Goiás, verifica-se que o autor possui nível “H”, porém no formulário de enquadramento juntado na mov. 01, arq. 16, constata-se a referência nível “O”, o que enseja a existência de equívoco no enquadramento da progressão do autor. 



    Portanto, comprovado o equívoco de nível e existência de implementação tardia de progressões funcionais do servidor público, integrante da carreira de saúde, correta a condenação do apelante ao pagamento dos valores retroativos.” (eDoc. 14, fl. 48-51)



    A controvérsia dos autos encontra-se delimitada, portanto, a saber se a concessão da medida cautelar no paradigma supracitado alcançou o art. 46, II, do ADCT da CE/GO, que, em um primeiro momento, com a Emenda Constitucional Estadual 54/2017, dispunha:



    “Art. 46. Além da contenção das despesas correntes nos correspondentes limites previstos no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de três anos, das seguintes medidas:



    I - só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária e da Saúde 



    II - fica suspensa a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação." (NR) 



    Com as Emendas Constitucionais 64/2019 e 69/2021, o dispositivo passou a ter o seguinte teor:



    “Art. 46. Além da limitação prevista no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, até a entrada em vigor do Regime de Recuperação Fiscal, conforme autorização da Lei nº 20.511, de 11 de julho de 2019, das seguintes medidas:



    I – só haverá evolução, promoção ou progressão, dos servidores na carreira uma vez por ano, limitada àquelas integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação;



    II - fica suspensa a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação.” 



    Sem realizar qualquer juízo de valor sobre a constitucionalidade da previsão normativa, entendo que a medida cautelar não alcançou o art. 46, II, do ADCT da CE/GO. 



    O periculum in mora justificante à concessão da medida liminar na ADI 6.129-MC consubstanciou-se na possibilidade iminente de aumento de despesas (e consequente déficit orçamentário) diante da criação de novo Regime Fiscal Estadual mais brando, o qual instituiu novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 



    Aliás, foram essas mesmas preocupações que justificaram os pleitos aduzidos pela PGR na inicial da ADI 6.129, conforme se extrai dos seguintes trechos:



     



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDAS À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. NOVO REGIME FISCAL. 



    1. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE DESPESA COM PESSOAL. 



    2. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E PARA EDITAR LEI COMPLEMENTAR SOBRE LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL 



    3. DESVINCULAÇÃO DOS GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO.



    - Pedidos de cautelar e de mérito.



    Conquanto a União tenha instituído o Novo Regime Fiscal, por força da Emenda Constitucional 95/2016, o correto é que sobredita emenda é aplicável apenas à União. Os Estados-membros, no exercício de sua autonomia administrativa e financeira, estão autorizados a instituir regime fiscal próprio, desde que igual ou mais gravoso que aquele estabelecido pela EC 95/2016, o que não ocorreu no presente caso. […]



    Na oportunidade, observou que as regras de direito financeiro estabelecidas pela União são nacionalmente soberanas e representam um limite mínimo de austeridade a ser seguido pelos demais entes da Federação. Assim, conclui que não há impedimento a que os Estados-membros criem modelo fiscal mais rígido. […]



    As emendas constitucionais goianas dispuseram de forma mais leniente sobre o controle de verbas públicas do que o parâmetro consolidado pela EC 95/2016: prazo de vigência menor (ADCT/CE, art. 40-caput), possibilidade de revisão a partir do terceiro ano de vigência (ADCT/CE, art. 42), rol mais restrito de vedações no caso de descumprimento dos limites impostos (ADCT/CE, art. 44). Além disso, as normas impugnadas alteraram o conceito de despesas públicas com pessoal, deixando de incluir as despesas com pensionistas e o imposto de renda retido na fonte nos limites de gastos com pessoal (CE, art. 113-§8.º). Essa medida permitiu que o Estado franqueasse a assunção de novos compromissos financeiros, o que resultou na elevação do grau de endividamento do ente federado. […]



    Não poderiam as emendas constitucionais estaduais instituir regime fiscal mais brando do que o modelo definido pela EC 95/2016, especialmente no que se trata de despesas e limites divorciados da lei de responsabilidade fiscal, sob pena de afronta ao modelo constitucional de repartição de competência legislativa, que confere à União a atribuição de dispor sobre normas gerais de direito financeiro.



    Pelas razões expostas, deve ser declarada a inconstitucionalidade formal da Emenda 54/2017 e dos arts. 2.º a 4.º da Emenda 55/2017, ambas relativas à Constituição do Estado de Goiás, por afronta ao art. 24-I e §1.º da Constituição.”.



    Portanto, almejou-se evitar, com a concessão da medida liminar, que o novo regime fiscal estadual, mais flexível, viesse a comprometer o orçamento daquele Estado. Desse modo, imaginar que a cautelar deferida alcançaria o art. 46, II, do ADCT da CE/GO, passando a permitir novas progressões funcionais e, por consequência, majorando as despesas com pessoal, iria de encontro a todos os fundamentos apresentados na ADI 6.129-MC. 



    A parte dispositiva deve ser lida e interpretada em conjunto com as razões apresentadas, que, no caso da ADI 6.129-MC, apontam para a incidência da medida liminar apenas às normas que abriram espaço para novos gastos públicos, em desconformidade com as normas gerais sobre o tema, motivo pelo qual o art. 46, II, do ADCT, que recrudesce o Regime Fiscal, não se encontra alcançado pelas razões apresentadas no precedente paradigma, motivo pelo qual ainda vige tal previsão normativa.



    Há de se interpretar o que decidido pelo Colegiado em sua inteireza, já que, conforme preconizado pelo Min. EROS GRAU, em voto proferido na ADPF 101, “não se interpreta o direito em tiras; não se interpreta textos normativos isoladamente, mas sim o direito, no seu todo marcado, na dicção de Ascarelli, pelas suas premissas implícitas”. 



    Veja que, no julgamento da Cautelar na ADI 6.129-MC, o Ministro Relator, MARCO AURÉLIO, analisou exclusivamente os artigos 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás e 45, incisos I e II, do respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Os seguintes trechos do voto de Sua Excelência confirmam o alegado:



    “Ao primeiro exame, mostra-se inviável vislumbrar relevância no que sustentado pela Procuradoria-Geral da República quanto à usurpação da competência da União para editar normas gerais de Direito Financeiro – artigo 24, inciso I e § 1º, da Constituição Federal –, ante a edição, pelo constituinte estadual, de “regime fiscal mais brando” considerado o modelo federal implementado com a citada Emenda de nº 95/2016, especialmente em relação ao disposto nos artigos 40, 42 e 44 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estadual, a preverem, assevera, ‘prazo de vigência menor’, ‘possibilidade de revisão a partir do terceiro ano de vigência’ e ‘rol mais restrito de vedações no caso de descumprimento dos limites impostos’. [...]



    A constatação não direciona no sentido de placitar-se, na íntegra, os atos normativos impugnados na peça primeira. Diverso há de ser o entendimento, ao menos em exame de medida de urgência, quanto ao estabelecido, a partir da atuação do constituinte derivado estadual, nos artigos 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás e 45, incisos I e II, do respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Fixadas essas premissas, passo a apreciar, em tópicos distintos, os preceitos. [...]



    Defiro parcialmente a medida acauteladora para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos. Suspendo os efeitos do inciso II e confiro interpretação conforme à Constituição ao inciso I do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, excluindo-se qualquer interpretação que venha a resultar na aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino em montante inferior ao mínimo previsto em sede constitucional.”.



    Por outro lado, em meu voto, deixei claro estar acompanhando Sua Excelência, divergindo unicamente sobre a modulação de efeitos proposta:



    “Fere também - e aí a única divergência em relação ao eminente Ministro Marco Aurélio -, integralmente, o art. 198, §2º, II, e o art. 212 que são os limites mínimos para educação e saúde. O art. 45, citado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, prevê um limite do ano anterior:



    [...]



     Em outras palavras, não vejo a possibilidade aqui de uma interpretação conforme em relação ao art. 45, I, dentro da ideia de que cabe interpretação conforme quando houver várias interpretações, houver um espaço conflituoso, onde algumas delas são constitucionais. Aqui, é absolutamente inconstitucional porque se refere a um art. 41, que também é inconstitucional. Expurgar mesmo que cautelarmente, suspender a eficácia desse inciso remete à Constituição Federal a aplicação integral dos limites ali previstos como absolutamente necessários. [...]



    Dessa forma, e essa é a minha única de divergência do eminente Ministro-Relator, concedo a cautelar integralmente, inclusive em relação ao art. 45, I, Presidente.”.



    Na oportunidade, destaquei, ainda, que as Emendas Constitucionais Estaduais contrariariam o artigo 24, I, § 1º, da CF/88, porque, apesar de haver competência concorrente para o direito financeiro, tal concorrência limita-se à expedição de normas complementares, não podendo substituir totalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Naquele caso, entendi haver uma espécie de exercício de competência substitutiva por parte do Estado de Goiás, proclamando uma suposta soberania do seu sistema financeiro, de forma a burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    Também pontuei que os atos impugnados violariam a competência da União para definir limite de despesas com pessoal (art. 169, caput, da CF/88), já que o Estados não podem retirar as rubricas que bem entendem de tal conceito financeiro, a fim de se ajustar aos limites de gastos, por ser algo absolutamente sem propósito. 



    Por fim, aduzi que a flexibilização abusiva das normas gerais de responsabilidade fiscal e do piso mínimo a ser aplicado em saúde e educação violaria a Constituição Federal. 



    Ou seja, nada além dos artigos 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás e 45, incisos I e II, do respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias foi objeto de discussão, motivo pelo qual o art. 46, II, do ADCT continua em vigor até segunda ordem.



    Assim, a ata de julgamento bem reflete o que decidido na ADI 6.129-MC:



    “O Tribunal, por maioria, concedeu integralmente a medida cautelar, para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Dias Toffoli (Presidente) e Luiz Fux. Falaram: pela requerente, a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, Procuradora-Geral da República, e, pela Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, o Dr. Alberto Pavie Ribeiro. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso. Plenário, 11.9.2019.” 



    Na mesma linha de entendimento, já firmou posicionamento a 2ª Turma desta CORTE:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada ofensa à decisão proferida na ADI-MC 6.129/GO. Inexistência de suspensão do art. 46 do ADCT/GO. Reclamação julgada procedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 39.088 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021).



    Também já se posicionaram monocraticamente nesse mesmo sentido as Ministras que compõem esta Turma: Rcl 47.406, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 27/8/21; e Rcl 47.435, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/8/21. 



    Logo, fixada a premissa de que o artigo 46, II e II, do ADCT da CE/GO, continua em vigor, é possível assentar que o Juízo reclamado, ao permitir a progressão de carreira da parte ora beneficiária, em anos anteriores a 2021, no qual vigia a redação do dispositivo prevendo a possibilidade apenas da promoção da carreira (só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária e da Saúde), violou o quanto decidido por esta CORTE.



    Frise-se que a possibilidade de progressão acumulada com a promoção só passou a ser prevista com a edição da EC 69, de 30 de junho de 2021, que passou a estabelecer que “I – só haverá evolução, promoção ou progressão, dos servidores na carreira uma vez por ano, limitada àquelas integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação”. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada (Processo 5023525-04.2024.8.09.0051), na parte em que assegurou o direito à progressão funcional em período anterior a 30 de junho de 2021, devendo outra ser proferida em observância ao disposto na EC 69/2021 do Estado de Goiás.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente